Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718485-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HONOR TEIXEIRA DA COSTA JUNIOR, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0709098-27.2022.8.07.0001, ajuizada em face de ANNA PATRICIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo embargante (ID 124283930): “1) A cientificação da parte para constituição de novo patrono é ônus do advogado, nos termos do artigo 112 do CPC. A notificação realizada por patrono pelo WhatsApp não é hábil para comprovar a ciência inequívoca do outorgante dos autores quanto à renúncia do mandato. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, indefiro o pedido de renúncia de ID 122464942. 2) Quanto aos benefícios da gratuidade da justiça, o embargante não comprovou de forma satisfatória a hipossuficiência alegada, pois não é possível inferir que as fotos juntadas à petição de ID 123887169 são de sua residência do embargante. Ademais, quedou-se em comprovar fontes de renda e despesas, não juntando aos autos extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda. Observa-se ainda que a condição de hipossuficiência alegada é incompatível com o exercício da atividade de fazendeiro, constante na qualificação do embargante petição inicial. Ante o exposto, indefiro ao embargante os benefícios da gratuidade da justiça. Efetue embargante o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá atender de forma de forma satisfatória as determinações de ID 121207766, em especial quanto aos itens b) e h)”. O recorrente alega que o periculum in mora resta consubstanciado pelo fato de existir risco de penhora, prejudicando o patrimônio seu pessoal, além da sua saúde financeira, que terá um processo executivo em curso que não cumpre com os requisitos legais insculpidos pela legislação pátria. Afirma que o próprio efeito expropriatório, que visa a tomada de bens do agravante, acarretará prejuízos insofismáveis, caso não seja deferido o benefício da gratuidade de justiça nos Embargos à Execução opostos pelo Agravante. Aduz que o fumus boni iuris está caracterizado pela sua hipossuficiência comprovada nos autos. Assevera que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Informa que era casado, tendo divorciado recentemente e que todos os seus bens e patrimônio estão em posse da ex-cônjuge. Afirma que no ano de 2017 lutou contra uma neoplasia, durante o período em que litigava no processo de divórcio, tendo utilizado todos os recursos remanescentes de que dispunha para o pagamento do tratamento, que embora realizado pelo SUS, necessitava de exames e medicamentos. Esclarece que não está auferindo nenhuma renda atualmente, sendo obrigado a viver de doações, principalmente do seu irmão, que custeia até medicamentos básicos. Afirma que vem residindo em um barraco de fundos alugado, sem nenhum luxo, conforme demonstram a declaração do proprietário e as fotos anexadas aos autos. Aduz que teve suas contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal liquidadas judicialmente. Assim, o agravante requer seja deferido o pedido liminar, para que seja suspensa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução opostos pelo Agravante, bem como que seja sobrestada a ação de execução até julgamento do presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão guerreada para que seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. É o relatório. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante juntou declaração de hipossuficiência, declaração de Imposto de Renda, comprovante de despesas (ID 18742645). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:23:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador